Tribunal: STF
Processo: ARE 1273818
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONHECIMENTO DE AGRAVO RETIDO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AGRAVO RETIDO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA – PRESCINDIBILIDADE DA PROVA – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – APELAÇÃO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – DIVERGÊNCIA ENTRE SIMULAÇÃO DE FINANCIAMENTO REALIZADO PELA VENDEDORA E O MÚTUO EFETIVAMENTE CONTRATADO COM A CEF – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL –VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA PÚBLICA NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. I – A questão suscitada nos autos diz respeito a pedido de revisão de contrato de financiamento habitacional, de forma a fazer valer proposta de mútuo mais benéfica inicialmente apresentada por um dos contratantes, bem como de reparação pelos danos materiais e morais sofridos em virtude do atraso na entrega do imóvel e do desrespeito à oferta inicial. II – Impõe-se o não conhecimento do agravo retido às fls. 256/258, interposto pela Caixa Econômica Federal, em razão da ausência de pedido de conhecimento do citado recurso em suas razões de apelo. III – Impõe-se, ainda, o não provimento do agravo interposto na modalidade retida às fls. 310/313 por Adiel Empreendimentos Imobiliários Ltda, contra a decisão que indeferiu o pedido de depoimento pessoal da parte autora, na medida em que a produção de tal prova não se faz necessária para o deslinde da controvérsia, que se subsume à análise dos documentos carreados aos autos. IV – Considerando que as pretensões de devolução dos valores despendidos a título de comissão de corretagem e taxas condominiais pagas antes da entrega das chaves referem-se exclusivamente à relação jurídica existente entre a vendedora (primeira ré e apelante) e a parte autora, há de ser reconhecida a ilegitimidade passiva da Caixa Econômcia Federal, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e a consequente incompetência da Justiça Federal para processar e julgar tais pretensões contra Adiel Empreendimentos Imobiliários Ltda, na forma do art. 485, IV, do CPC c/c art. 109 da CR. V – Em relação à revisão das cláusulas do contrato de compra, venda e mútuo imobiliário, a despeito da incidência das normas consumeristas às operações bancárias, não se pode deixar de atentar para o fato de que a obrigação em comento deriva de vínculo contratual, originado da declaração de vontade e do consentimento das partes, as quais manifestaram a vontade livre de se submeterem às cláusulas avençadas. VI – Nesse contexto, não se apresenta cabível a readequação de contrato celebrado com as rés, de forma a fazer prevalecer a proposta de financiamento mais benéfica inicialmente apresentada pela vendedora e que não contou com a participação da instituição financeira, já que cabe à empresa pública a análise do preenchimento das condições para a concessão de financiamento de acordo com o Programa Minha Casa Minha Vida, sendo seu dever zelar pelo atendimento de todas as exigências legalmente previstas para o enquadramento do pretenso mutuário a tal política habitacional. VII – Agravo retido às fls. 256/258 não conhecido, agravo retido às fls. 310/313 não provido e apelações de Adiel Empreendimentos Imobilários Ltda da Caixa Econômica Federal providas.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, caput, inciso III; 5°, inciso XXXII; e, 170, caput, inciso V, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente